Tribunal: TJBA
Processo: 8007047-81.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007047-81.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FABIO RIVELLI

APELADO: ALISON MARTINS PAIVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA MARINHO CAVALCANTE

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO (
RIDE-HAILING
). ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Ação Indenizatória proposta por passageiro (Apelado) contra empresa de plataforma de transporte por aplicativo (Apelante) e motorista parceiro, em razão de grave acidente de trânsito ocorrido durante a corrida (motocicleta), que resultou em fraturas na tíbia e fíbula, necessidade de cirurgia, afastamento do trabalho e omissão de socorro do preposto. A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito em relação ao motorista (não citado) e parcialmente procedente o pedido em face da plataforma, condenando-a ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a plataforma de transporte por aplicativo possui legitimidade passiva e se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, implicando responsabilidade objetiva; (ii) verificar se o acidente e a conduta do motorista parceiro configuram excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou caso fortuito; e (iii) analisar a pertinência e a adequação das condenações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir 3. A plataforma de transporte por aplicativo integra a cadeia de fornecimento do serviço, não sendo mera licenciadora de
software
, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil é objetiva, com base na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14, CDC). 4. O motorista parceiro é considerado preposto ou agente da plataforma na execução do serviço, e sua conduta (imprudência na direção e omissão de socorro) configura defeito na prestação do serviço (fato do serviço), afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito. 5. Os danos materiais, arbitrados com base na comprovação mínima de despesas decorrentes das graves lesões (fraturas), foram fixados em valor razoável por equidade, dada a impossibilidade de prova exaustiva em momento de fragilidade da vítima. 6. Os lucros cessantes são devidos e foram adequadamente arbitrados com base na perda de rendimentos comprovada pelo afastamento do trabalho e concessão de benefício previdenciário (art. 402, CC), cujas informações documentais atestam a base de cálculo da renda habitual. 7. A condenação por danos morais é cabível (
in re ipsa
), justificada pela gravidade das lesões e pelo sofrimento físico e psíquico, agravados pela conduta desumana de omissão de socorro do preposto da empresa, sendo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo.

IV. Dispositivo e tese Não provimento do recurso. Tese de julgamento: "1. A empresa de plataforma de transporte por aplicativo atua como fornecedora de serviço de transporte, sujeitando-se à responsabilidade objetiva e solidária por danos decorrentes de defeito na sua prestação, incluindo a falha na conduta do motorista parceiro que age como seu preposto. 2. A omissão de socorro por parte do motorista parceiro após o acidente agrava o dever de indenizar da plataforma, caracterizando falha grave do serviço que enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, § único, e 14; CC, arts. 402, 927, § único, e 932, III; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8007047-81.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
99 TECNOLOGIA LTDA.
e como apelado
ALISON MARTINS PAIVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora